Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO DECLARADA POR INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS POR DECORRÊNCIA LÓGICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. A determinação de nova perícia para constatar se houve a readequação da obra à determinação constante na sentença, não permite ao novo perito reanálise e rediscussão do quadro fático à luz das normas edilícias ainda vigentes. Qualquer nulidade, erro ou equívoco encontra-se convalidado com o trânsito em julgado pela sentença. Encampada as conclusões do perito pelo juiz e em seu julgamento, eventual falha técnica transmitiu-se para a sentença, configurando, se for o caso, de erro in judicando, cuja reversão pressupõe a interposição de recurso e sucesso no seu julgamento. Se nada disso ocorreu, extrapolou o novo auxiliar do juízo em revisar as conclusões do primeiro laudo, porque esse não era o objeto da nova perícia, mas de verificar o cumprimento da sentença e os limites da obrigação de fazer imposta ao devedor.

3. Modificadas as premissas jurídicas pelo julgamento dos aclaratórios e incompatíveis com o resultado já proclamado, empresta-lhe efeito modificativo para alterar a respectiva decisão.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, com efeitos modificativos, para NEGAR PROVIMENTO aos Agravo de Instrumento.